Tribunal: TJDFT
Processo: 0724856-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724856-83.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ALDA VIEIRA BURMANN, ANTONIA MARIA DE SOUSA VIEIRA, VANIA MARIA VIEIRA, ERASMO DE SOUSA VIEIRA, GENEZIO DE SOUSA VIEIRA, JOSE MAURO VIEIRA RECORRIDO: VLANILDA CERLI ALMEIDA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA DE MANDATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de exigir contas proposta pelos sucessores em face à ex-companheira do genitor, quem, por força de procuração, tinha poderes para administrar os valores depositados na respectiva conta bancária. A pretensão foi formulada após o passamento do mandante. 2. No contrato de mandato, a relação jurídica caracteriza-se, por excelência, como de natureza personalíssima, uma vez que a escolha de quem deverá exercer a representação assenta-se na fidúcia do mandante na pessoa do mandatário. 3. Da particularidade dessa relação jurídica, entende-se que o apenas o mandante tem legitimidade para propor ação de exigir contas contra o mandatário. 4. A Corte Superior possui entendimento pela ilegitimidade dos herdeiros em exigir contas do mandatário constituído pelo inventariante. (STJ 3a T., Resp 647.135, Min. Menezes Direito, j. 22.3.07, DJU 18.6.07). 5. Não há razão para compreensão diversa no caso presente, pelo contrário, trata-se de pretensão formulada por sucessores contra a ex-consorte do respectivo genitor, que com ele conviveu por mais de 15 anos, e foi constituída mandatária para gerenciar inclusive sua conta bancária. 6. Agora, contando com mais de 80 anos de idade, a requerida é chamada à juízo, por força dos poderes outorgados e que permitiram aquelas movimentações financeiras, embora nunca tenha havido qualquer manifestação formal do mandante sobre suspeita desvio ou irregularidades. Mas neste processo, exige-se a prestação de contas dos últimos 10 anos. 7. Sem dúvida alguma a hipótese afasta por completo o dever da requerida de prestar essas contas e a legitimidade dos herdeiros de exigi-las. 8. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 668 e 1.659, inciso VI, ambos do Código Civil, ao argumento de que, na qualidade de herdeiros necessários, podem exigir contas contra o mandatário constituído pelo inventariante. Requerem a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais e custas processuais. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 668 e 1.659, inciso VI, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais e custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027